Tribunal: TJMT
Processo: 1005339-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005339-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADO: DIEGO PIASSON
Proc. referência: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Dano Moral n. 1000692-43.2021.8.11.0008, na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra a decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por Diego Piasson, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o requerido, aqui agravante, suspenda a inscrição do nome do autor, aqui agravado, junto aos órgãos de proteção ao crédito; os descontos em folha de pagamento de valores referentes ao produto denominado “cartão de crédito”, ou qualquer outro desconto mensal, sob qualquer rubrica ou pretexto dos contracheques daquele, e ainda, a suspensão da conta bancária aberta em seu nome, também da chave PIX cadastrada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$100,00, até o limite de R$5.000,00.
O agravante sustenta, em síntese, a ausência de pressupostos para a concessão da medida de urgência na origem, pois se trata de contrato válido, porquanto os descontos são devidos e estão corretos, e ainda, a ausência de perigo de dano irreparável para o agravado.
Argumenta que todas as providências necessárias para o cumprimento da medida liminar já estão sendo diligenciadas, porém não possui controle direto sobre a folha de pagamentos, que é a fonte pagadora a responsável pelos descontos e repasses.
Defende a desproporcionalidade e a inadequação da multa diária aplicada, por se tratar de cumprimento de obrigação de fazer mensal.
Assim, ao fundamento de que estão presentes os requisitos, pugna pela suspensão da decisão agravada, ou o direcionamento à fonte pagadora para que proceda à suspensão dos descontos. No mérito, o provimento do recurso para reformar o decisum recorrido para a manutenção das cobranças do contrato firmado com o agravado; para que seja revogada a liminar concedida com expurgação da multa ou, acaso mantida, que o seu valor não ultrapasse R$ 50,00 (cinquenta reais).
É o relato.
Decido.
O agravante pretende suspender os efeitos da decisão recorrida que concedeu a tutela provisória de urgência na ação de origem para que se abstenha de incluir o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito; para suspender os descontos referentes a crédito consignado em folha de pagamento daquele, ou sobre qualquer rubrica, bem assim suspender conta bancária aberta em seu nome e a chave PIX cadastrada.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, atento ao expendido nas razões do recurso, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tem-se que, a princípio, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 1o de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator